Tribunal: TJDFT
Processo: 0737224-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737224-58.2020.8.07.0001 RECORRENTES: RENATO ROMEU SORGATTO, IVOR ANTONIO MENEGOTTO RECORRIDO: CLEONITA LEITE QUEIROZ DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CHEQUE NÃO APRESENTADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE CINCO POR CENTO. 1. A competência para o processamento e julgamento de ação monitória baseada em cheque prescrito é o foro de domicílio do réu, nos termos do art. 46, caput, do Código de Processo Civil. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. Não há que se falar em violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, quando a sentença consigna os fundamentos adotados para chegar à determinada conclusão. 3. A ação monitória instruída com a cártula e a correspondente memória de cálculo do débito devido cumpre os requisitos para seu ajuizamento. 4. Em qualquer ação utilizada pelo portador para a cobrança de cheque, ainda que se trate de ação monitória, o termo inicial dos juros de mora é o dia da primeira apresentação pelo portador ao sacado e o termo inicial da correção monetária é a data da emissão estampada na cártula. 5. O termo inicial dos juros moratórios passa a ser a data da citação, no entanto, na hipótese da não apresentação da cártula à instituição financeira. 6. O percentual de cinco por cento (5%) previsto no art. 701 do Código de Processo Civil somente é aplicado nos casos em que há o efetivo pagamento do débito. 7. Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos Código de Processo Civil: a) artigos 1.009, 1.013, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, sob o fundamento de que a decisão colegiada, ao determinar de ofício que a atualização monetária passasse a incidir a partir da data de emissão dos títulos de crédito, extrapolou os limites do pedido, conforme estabelecidos pelas partes. No aspecto, colacionam julgado do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas, e presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 1.009 e 1.013, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao indicado vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe transitar o inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque, a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “a correção monetária possui natureza de ordem pública e pode ser analisada até mesmo de ofício, de modo que a modificação do termo inicial não configura julgamento extra petita ou reforma em prejuízo das partes” (ID 34289440 - Pág. 8), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVA FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas. 3. Os embargos de declaração, ordinariamente integrativos, podem ter, excepcionalmente, efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 (ou artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015), cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal. 5. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, motivo pelo qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Logo, não há ilegalidade na sua inclusão de ofício, visto que constitui mera atualização do poder aquisitivo da moeda. Ausência de constatação de coisa julgada. 6. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o redimensionamento da sucumbência é decorrência lógica, de modo que após a feitura dos novos cálculos é que se poderá saber o grau de sucumbência de cada parte. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 5/5/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Finalmente, o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029